Tribunal: TJDFT
Processo: 0740963-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEARMENTO DE DEFESA REJEITADA. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DOS DADOS DO CORRENTISTA PARA APLICAR A FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. O indeferimento do depoimento pessoal da parte não constitui cerceamento de defesa, se outros elementos da instrução se apresentam suficientes para embasar o convencimento do juiz. Este, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370, do Código de Processo Civil.
2. As instituições financeiras devem responder objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade apenas pode ser afastada quando se comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o art. 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Na hipótese, é manifesta a falha dos serviços em face do empréstimo consignado realizado mediante fraude, com dados do correntista, porquanto não há comprovação de ter havido participação do autor na contratação, e o apelante não adotou medidas de segurança para evitar a referida fraude.
4. No que se refere ao dano moral, o apelado foi surpreendido com a contratação de empréstimo de vultuoso valor, por meio de telefone e com uso de seus dados bancários, o que lhe acarretou angústia, frustração e desordem financeira. Assim, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o dano e a sua extensão, o valor arbitrado deve ser mantido (R$ 10.000,00).
5. Recurso conhecido e desprovido.